Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de indicação de bens sujeitos à penhora.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de bens sujeitos à penhora configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.
4.- A multa por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas em casos de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
5.- O julgador deve agir com cautela na interpretação dos textos legais referentes à litigância de má-fé, aplicando a sanção apenas em casos de dolo evidente.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento desprovido.